Tribunal: TJSP
Processo: 0002799-67.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação monitória - Extinção do processo com base nos arts. 525, VII c.c. 924, III, ambos do CPC (em razão do pagamento) e condenação do exequente ao pagamento dos ônus perdimentais – Pretensão de afastamento da verba honorária ou a redução da condenação – Descabimento - Incidência do princípio da causalidade e sucumbência – Sentença mantida - Recurso improvido.